Tribunal: TJDFT
Processo: 0068264-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0068264-95.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: LEITE, MARTINHO ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento formulado no ID no 62239443, porquanto os recorridos já foram intimados para contrarrazões ao recurso. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões em relação ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007